Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. FRAÇÃO LOCALIZADA EM APM. REALOCAÇÃO.
1. Havendo previsão em TAC, os lotes que estavam em APM - Área de Preservação de Manancial - devem ser realocados, se possível, indenizando-se os adquirentes quando não for possível a realocação dentro do novo projeto urbanístico do empreendimento (TAC - cláusula segunda, itens VIII e IX).
2. Verificado que há risco de os autores não conseguirem uma unidade imobiliária para serem realocados, em razão da comercialização dos lotes existentes na APM, é necessário determinar a reserva para eles da área pleiteada até final julgamento da lide.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.